Tribunal: TJSP
Processo: 1005561-92.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de mútuo bancário para aquisição de veículo – Contratação de seguro de proteção financeira – Abusividade – Inclusão do prêmio do seguro no valor financiado, o que denota vício de consentimento, ante a falta de produção de prova em sentido contrário – Ação procedente para determinar a exclusão do valor cobrado a título de seguro e recálculo da parcela –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de mútuo bancário para aquisição de veículo – Contratação de seguro de proteção financeira – Abusividade – Inclusão do prêmio do seguro no valor financiado, o que denota vício de consentimento, ante a falta de produção de prova em sentido contrário – Ação procedente para determinar a exclusão do valor cobrado a título de seguro e recálculo da parcela – Sucumbência do Banco-réu – Recurso provido.